Tribunal: TJSP
Processo: 1003058-69.2020.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Alegações de omissão e cerceamento de defesa em razão do julgamento virtual do recurso – Não acolhimento – Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Oposição ao julgamento virtual manifestada sem qualquer justificativa.

Embargos rejeitados.